Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – FINTECHS. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA REALIZADA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD QUE ABRANGE AS FINTECHS – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida pelo 2° Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a expedição de ofícios às Fintechs (Nubank, PagSeguros, Banco Inter, Banco Original, Banco BS2 e PicPay) para fins de penhora de ativos financeiros de titularidade dos agravados, até o limite do débito, apontado em R$ 38.504,00 (trinta e oito mil e quinhentos e quatro reais), no âmbito dos autos no 0736736-29.2018.8.07.0016.
2. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 36102439).
3. Na via do presente recurso, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a expedição de ofícios às Fintechs (Nubank, PagSeguros, Banco Inter, Banco Original, Banco BS2 e PicPay), com a finalidade de penhora dos ativos financeiros em nome dos agravados até o limite do valor do débito atualizado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
4. Foi deferido parcialmente o pedido em sede de antecipação de tutela, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até a resolução da controvérsia em sede recursal (art. 1019, I, do CPC), e determinando que fosse procedida pesquisa por meio do novo sistema SisbaJud, para a tentativa de localização de ativos financeiros de titularidade dos agravados. (decisão ID 36102439).
5. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento, parcial, da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] Observo que a medida liminar pretendida no âmbito do presente agravo de instrumento preenche os requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.
A probabilidade do direito e o risco de dano se encontram presentes, posto que há valores pendentes de execução, sendo o agravante o titular do crédito inadimplido pelos agravos há anos, cujo alcance pode ser obtido por meio da consulta ao SisbaJud, cuja pesquisa deve ser deferida.
O perigo do dano é demonstrado conquanto a espera já se arrasta injustificadamente, sem a colaboração dos devedores, sendo que a determinação de arquivamento dos autos frustra a possibilidade de resolução da demanda [...]”.
6. A expressão fintechs designa as empresas criadas com o intuito de atuar no mercado financeiro, por meio de tecnologias, tais como Pagseguro Internet S/A, Nu Pagamentos S.A, Banco Inter, Getnet, Next etc, ou seja, são empresas que prestam serviços financeiros em plataformas e processos baseados exclusivamente em tecnologia.
7. Da análise dos autos verifico ser desnecessária a expedição de ofício, posto que a pesquisa convencional pelo novo sistema SISBAJUD abarca a plataforma digital das fintechs, as quais, em sua maior parte, são consideradas instituições financeiras e integram o Sistema Financeiro Nacional (artigos 3o e 7o da Resolução no 4.656, de 26.04.2018, do Banco Central do Brasil e Acordo de Cooperação Técnica 041/2019, firmado entre o CNJ, o BACEN e a PGFN - item 3.2.4).
8. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, confirmo a decisão de ID 36102439 e dou provimento, em parte, ao presente Agravo de Instrumento.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido, em parte. Decisão reformada para confirmar que se proceda a pesquisa junto ao novo sistema SisbaJud, para a tentativa de localização de ativos financeiros de titularidade dos agravados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.